Tribunal: STJ
Processo: 0004492-68.2003.4.01.3200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2474010 - AM(2023/0324842-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO UBIRACY GOES MARQUES
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA ANDRADE DE QUEIROZ - AM002372
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JANILTON GOMES DE ARAUJO
INTERES.
: JOSE MARCELO DE SOUZA MAIA
INTERES.
: MANOEL SILVA DE ALENCAR
INTERES.
: JOSÉ CAVALCANTE FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: JESSÉ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: MARCOS ANTONIO VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE DOIS DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
NESSES PONTOS.
SÚMULA 182/STJ
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. OFENSA
A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. O agravo regimental deixou de impugnar, de forma clara e específica,
dois fundamentos da decisão agravada, de modo que é de rigor a
aplicação, mais uma vez, da
sobre tais capítulos da
Súmula 182/STJ
decisão.
2. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55911917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 190008f0-413d-4a3a-b306-684ffed58907

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55911917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 190008f0-413d-4a3a-b306-684ffed58907

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2474010 - AM(2023/0324842-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO UBIRACY GOES MARQUES
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA ANDRADE DE QUEIROZ - AM002372
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JANILTON GOMES DE ARAUJO
INTERES.
: JOSE MARCELO DE SOUZA MAIA
INTERES.
: MANOEL SILVA DE ALENCAR
INTERES.
: JOSÉ CAVALCANTE FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: JESSÉ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: MARCOS ANTONIO VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE DOIS DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA
NESSES PONTOS.
SÚMULA 182/STJ
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. OFENSA
A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.
1. O agravo regimental deixou de impugnar, de forma clara e específica,
dois fundamentos da decisão agravada, de modo que é de rigor a
aplicação, mais uma vez, da
sobre tais capítulos da
Súmula 182/STJ
decisão.
2. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55911911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:32
Código de Controle do Documento: eb93312d-f207-4ad7-bc98-338e0b6bb01a

Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO UBIRACY GOES
MARQUES contra a decisão por mim proferida que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Requer a parte agravante o reconhecimento de ausência de incidência da
na hipótese.
Súmula 7/STJ
Ressalta que deve ser afastada a incidência da
pois,
Súmula 83/STJ,
no
caso posto exaustivamente no apelo, nos aclaratórios e agora no Apelo Nobre e
sobremodo do que resta coligido no caderno processual é que, in casu, não há crime
antecedente, posto que, o crime que foi imputado ao agravante como antecedente, à
época dos fatos (art. 12 da
, o mesmo fora absolvido pelo Órgão
Lei n. 6368/76)
Colegiado do Tribunal de origem, à unanimidade, e esta decisão já resta transitada em
(fl. 27.208).
julgado
Argumenta que a manutenção do aresto embargado implica afronta ao art. 5
o, LIV e LV, e ao
IX, ambos da Constituição Federal.
art. 93,
Afirma ser hipótese de concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
De início, registro que a decisão agravada deixou de conhecer do agravo em
recurso especial pela impugnação deficiente do óbice da
em relação
Súmula 284/STF
à tese de violação dos arts. 3o e 619, ambos do CPP, e arts. 1.022, 1.026 e 489, §1o,
CPC e pela ausência de impugnação específica do óbice consistente na ausência de
similitude fática para comprovação do dissídio jurisprudencial.
Porém, no agravo regimental, a defesa deixou de rebater estes dois
fundamentos.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica
dos fundamentos do decisum combatido.
A propósito: AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.407.958/RS,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
14/8/2025;
AREsp n. 2.799.537/SP,
Documento eletrônico VDA55911911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:32
Código de Controle do Documento: eb93312d-f207-4ad7-bc98-338e0b6bb01a

Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJEN de
e AgRg no
7/2025,
4/7/2025;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.859.649/RS,
em
DJEN de
22/4/2025,
28/4/2025.
Diante do exposto, é de se aplicar a
quanto a estes dois
Súmula 182/STJ
capítulos da decisão.
Assim, passo à análise das teses que foram objeto de insurgência no agravo
regimental, registrando de início que tal insurgência não merece acolhida.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Inicialmente, esclareço que o
§ 1o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
aplicável no âmbito criminal em razão do comando normativo contido no
o do
art. 3
Código de Processo Penal, em harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece
que, [n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um
, razão pela qual
único dispositivo
, ou seja, em todos os seus fundamentos,
deve ser impugnada na sua integralidade
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Como antes afirmado, o apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO pela aplicação, à espécie, das Súmulas
e
7/STJ
(além dos óbices da
e ausência de similitude fática para
83/STJ
Súmula 284/STF
comprovação do dissídio jurisprudencial, os quais não foram impugnados no agravo
regimental, o que levou a aplicação, nesta decisão, da
quanto aos
Súmula 182/STJ
referidos capítulos da decisão). Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso
especial, não impugnou, de forma suficiente e pormenorizada, esses fundamentos.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
Documento eletrônico VDA55911911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:32
Código de Controle do Documento: eb93312d-f207-4ad7-bc98-338e0b6bb01a

fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
Súmula 83/STJ,
tratam de questões que não são análogas às do caso examinado nestes autos.
Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na alínea a do
(AgRg no
inciso III do
da Constituição da República
art. 105
AREsp n. 2.209.260/SE,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2022)
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Ilustrativamente: na via do recurso
especial, é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios
(EDcl no AgRg no
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.254.533/MG,
22/8/2023)
A despeito do esforço argumentativo do impetrante, é descabido postular a
concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se
tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se
dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de
ilegalidade flagrante ao direito de locomoção (AgRg no
relator
REsp n. 1.995.806/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
(AgRg no
Ministro
julgado em
DJe de
.
10/5/2022,
17/5/2022)
REsp n. 2.037.768/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
. Na mesma linha, entre
27/2/2023)
outros, AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 431.186/ES,
27/5/2014.
Documento eletrônico VDA55911911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:32
Código de Controle do Documento: eb93312d-f207-4ad7-bc98-338e0b6bb01a

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55911911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 19:28:32
Código de Controle do Documento: eb93312d-f207-4ad7-bc98-338e0b6bb01a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0324842-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.474.010 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044926820034013200 200332000044917 44926820034013200
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JANILTON GOMES DE ARAUJO
AGRAVANTE
: JOSE MARCELO DE SOUZA MAIA
AGRAVANTE
: MANOEL SILVA DE ALENCAR
AGRAVANTE
: JOSÉ CAVALCANTE FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
AGRAVANTE
: JESSÉ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
AGRAVANTE
: FRANCISCO UBIRACY GOES MARQUES
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA ANDRADE DE QUEIROZ - AM002372
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: EDILBERTO LEONA NASCIMENTO CAVALCANTE
CORRÉU
: WALLACE OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: JAMES DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: MARIA LUCILENE DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ MORAES FILHO
CORRÉU
: NILBERTO BATISTA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RICARDO PEREIRA DE BRITO
CORRÉU
: JAIMISON RODRIGUES DA COSTA
CORRÉU
: WILSON EDUARDO MONTEIRO SILVA
CORRÉU
: EVANDER ELIAS DE QUEIROZ
CORRÉU
: CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
CORRÉU
: ALDEMARLE DA SILVA CORDOVIL
CORRÉU
: AFRANIO DA SILVA CORDOVIL
CORRÉU
: JOAO DAS DORES
CORRÉU
: JANILTON GOMES DE ARAUJO
CORRÉU
: PETRONIO SALES DE AGUIAR JUNIOR
CORRÉU
: NILDO LIMA BARBOZA
CORRÉU
: MARCONDE MARTINS RODRIGUES
CORRÉU
: DAEULIS DE SOUZA
CORRÉU
: ARILSON GOUVEIA FREIRES
CORRÉU
: JORGE CARLOS BARBOSA
CORRÉU
: LAERCIO FARIAS DE SOUZA
CORRÉU
: VATAYDE CELESTINO NASCIMENTO
C542212449245434542038@
2023/0324842-0 - AREsp 2474010 Petição : 2026/0016889-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:18
Código de Controle do Documento: F3CD22D8-1DC7-4EEC-99CA-839ED2173AEB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0324842-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.474.010 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: ARLINDO CORREA DE ALMEIDA
CORRÉU
: ADRIAO SEVERIANO NUNES JUNIOR
CORRÉU
: AUGUSTO CESAR DOS SANTOS LOPES
CORRÉU
: CARLOS AFONSO VIOLANTE DOS SANTOS
CORRÉU
: HERALDO DA SILVA BELOTA
CORRÉU
: RAIMUNDO LOPES DE ALMEIDA
CORRÉU
: RAIMUNDO NUNES AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO UBIRACY GOES MARQUES
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA ANDRADE DE QUEIROZ - AM002372
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JANILTON GOMES DE ARAUJO
INTERES.
: JOSE MARCELO DE SOUZA MAIA
INTERES.
: MANOEL SILVA DE ALENCAR
INTERES.
: JOSÉ CAVALCANTE FILHO
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: JESSÉ VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
INTERES.
: MARCOS ANTONIO VITOR DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
EMERSON DA SILVA CASTRO - AM005591
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212449245434542038@
2023/0324842-0 - AREsp 2474010 Petição : 2026/0016889-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:21:18
Código de Controle do Documento: F3CD22D8-1DC7-4EEC-99CA-839ED2173AEB